Tribunal: TJSP
Processo: 1004232-82.2020.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
LOCAÇÃO - Imóvel comercial - Ação de rescisão contratual cumulada com consignação das chaves e revisão do valor do aluguel - Sentença que reconhece a ilegitimidade ativa de uma das autoras e julga parcialmente procedente a ação - Apelo das autoras - Ilegitimidade ativa verificada - Termo final do contrato de locação que deve ser o da efetiva entrega das chaves - Redução dos aluguéis -

Ementa:
LOCAÇÃO - Imóvel comercial - Ação de rescisão contratual cumulada com consignação das chaves e revisão do valor do aluguel - Sentença que reconhece a ilegitimidade ativa de uma das autoras e julga parcialmente procedente a ação - Apelo das autoras - Ilegitimidade ativa verificada - Termo final do contrato de locação que deve ser o da efetiva entrega das chaves - Redução dos aluguéis - Descabimento - Onerosidade excessiva não caracterizada - Efeitos da pandemia que atingiram a todos os agentes econômicos, inclusive a locadora - Obrigação contratual contraída pela locatária consistente em devolver o imóvel pintado - Cumprimento não comprovado - Indenização a tal título exigível - Sentença mantida - Apelação desprovida